Tribunal: STJ
Processo: 5000866-24.2021.8.21.0034
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3079325 - RS
(2025/0405938-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: TAMARA LAIS VAZ BENDER
ADVOGADOS
: MARCEL BRUM MILANI - RS063232
WEDNER COSTÓDIO LIMA - RS084271
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: GLADIS DE SOUZA VAZ
ADVOGADOS
: WEDNER COSTÓDIO LIMA - RS084271
LUZIANE APARECIDA PERASSOLO BARBOSA - RS082010
INTERES.
: JULIANO SOARES PEDROSO
ADVOGADO
: WEDNER COSTÓDIO LIMA - RS084271
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO
AGRAVO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
182
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
MANUTENÇÃO DOS ÓBICES DAS SÚMULAS 211 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA E 282 E 83 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC.
INEXISTÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU
ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE PRÉ-QUESTIONAMENTO. PEDIDO
DE EFEITOS INFRINGENTES. MERA REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55905794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 16:38:59
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 67794524-e50b-48c6-ac2d-32c6afc1d6e1

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55905794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 16:38:59
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 67794524-e50b-48c6-ac2d-32c6afc1d6e1

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3079325 - RS
(2025/0405938-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: TAMARA LAIS VAZ BENDER
ADVOGADOS
: MARCEL BRUM MILANI - RS063232
WEDNER COSTÓDIO LIMA - RS084271
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: GLADIS DE SOUZA VAZ
ADVOGADOS
: WEDNER COSTÓDIO LIMA - RS084271
LUZIANE APARECIDA PERASSOLO BARBOSA - RS082010
INTERES.
: JULIANO SOARES PEDROSO
ADVOGADO
: WEDNER COSTÓDIO LIMA - RS084271
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO
AGRAVO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
182
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
MANUTENÇÃO DOS ÓBICES DAS SÚMULAS 211 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA E 282 E 83 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC.
INEXISTÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU
ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE PRÉ-QUESTIONAMENTO. PEDIDO
DE EFEITOS INFRINGENTES. MERA REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por TAMARA LAIS VAZ
BENDER ao acórdão da Sexta Turma que não conheceu do agravo regimental em
agravo em recurso especial por ela interposto (fls.
):
4.068/4.071
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO DOS ÓBICES
DAS SÚMULAS

E
NA ORIGEM, SEM REFUTAÇÃO.
211/STJ, 282/STF
83/STF
Documento eletrônico VDA55905779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 16:39:00
Código de Controle do Documento: 1b6a7c66-60de-4790-8daf-57829f778e1b

INCIDÊNCIA DA
REPRODUÇÃO DE ARGUMENTOS DE
SÚMULA 182/STJ.
MÉRITO
SEM
ATAQUE
CONCRETO
E
PORMENORIZADO.
NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO.
Agravo regimental não conhecido.
Nas razões, a parte embargante alega omissão – matéria de ordem pública –
, sustentando que a decisão não confrontou as razões defensivas do agravo
regimental, tendo optado por manifestação genérica quanto à ausência de indicação de
dispositivo violado, embora tenham sido expostos argumentos defensivos e indicação
de lei federal (fl. 4.092).
Ao final da peça recursal, postula que seja acolhido os embargos de
declaração para fins de pré-questionamento, e caso entendimento favorável, que seja
aplicado o efeito infringente para que seja conhecido o presente recurso de agravo
regimental e determinado o prosseguimento do Recurso Especial interposto, com
(fl. 4.092).
consequente provimento
Foi dispensada a oitiva da parte agravada.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito;
exigem a demonstração de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. No caso, a alegação de omissão não procede.
O acórdão enfrentou, de forma expressa, a razão de não conhecimento do
agravo regimental. A Sexta Turma consignou que a parte não impugnou, de maneira
específica, suficiente e pormenorizada, os fundamentos da decisão de inadmissão.
Assentou a aplicação da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça. Transcreve-se o
núcleo da fundamentação: incumbe à parte agravante o ônus de demonstrar o
desacerto da decisão agravada, mediante impugnação clara e específica de seus
(fl. 4.070). E concluiu:
(fl. 4.071).
fundamentos
não conheço do agravo regimental
A decisão monocrática antecedente também explicitou o óbice, com base
nos arts. 932, III, do Código de Processo Civil, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ,
além da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça. Transcreve-se: é inviável o
agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
art. 545
(fl. 4.005).
decisão agravada
Não há contradição interna, obscuridade, ambiguidade, tampouco erro
material.
Documento eletrônico VDA55905779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 16:39:00
Código de Controle do Documento: 1b6a7c66-60de-4790-8daf-57829f778e1b

A insurgência visa reabrir a discussão sobre o conhecimento do agravo
regimental. Configura mera rediscussão do mérito da decisão colegiada. Os embargos
não comportam efeitos modificativos.
Diante disso, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, com base no
III, do Código de Processo Civil,
o
o do Código de Processo Penal,
art. 932,
c/c
art. 3
na Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, e no entendimento consolidado de que
embargos não servem para rediscutir matéria já decidida em sede criminal.
Precedentes: AgInt nos EDcl no
Relatora Ministra
AREsp n. 2.661.968/PE,
Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
24/9/2025,
AgRg no
Relator Ministro Reynaldo Soares da
29/9/2025;
AREsp n. 2.800.241/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
e AgRg nos EDcl
16/9/2025,
23/9/2025;
no
Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
AREsp n. 2.985.942/MA,
julgado em
DJEN de
16/9/2025,
25/9/2025.
Pelo exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA55905779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 16:39:00
Código de Controle do Documento: 1b6a7c66-60de-4790-8daf-57829f778e1b

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0405938-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.079.325 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50008662420218210034
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: TAMARA LAIS VAZ BENDER
ADVOGADOS
: MARCEL BRUM MILANI - RS063232
WEDNER COSTÓDIO LIMA - RS084271
AGRAVANTE
: GLADIS DE SOUZA VAZ
ADVOGADOS
: WEDNER COSTÓDIO LIMA - RS084271
LUZIANE APARECIDA PERASSOLO BARBOSA - RS082010
AGRAVANTE
: JULIANO SOARES PEDROSO
ADVOGADO
: WEDNER COSTÓDIO LIMA - RS084271
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORRÉU
: ALDAIR JUNIOR DE SOUZA VAZ
CORRÉU
: AMAURI PEREIRA DA SILVA
CORRÉU
: ANDRE FERREIRA RODRIGUES
CORRÉU
: CHARLES RAUL PEDROSO PRESTES
CORRÉU
: EVERTON DOS SANTOS BARCELOS
CORRÉU
: GENILSON D AVILA GARCIA
CORRÉU
: JOCEMAR PRESTES ANGER
CORRÉU
: JONAS GONCALVES FAGUNDES
CORRÉU
: LUCAS CAMPOS ARAUJO
CORRÉU
: LUIZ ANTONIO CASTRO DE TRINDADE
CORRÉU
: ODETE VERLANGE CIDADE DE CAMPOS
CORRÉU
: RIVALDO CORREA
CORRÉU
: WILLIAN SEVERO DE ARRUDA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: TAMARA LAIS VAZ BENDER
ADVOGADOS
: MARCEL BRUM MILANI - RS063232
WEDNER COSTÓDIO LIMA - RS084271
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: GLADIS DE SOUZA VAZ
ADVOGADOS
: WEDNER COSTÓDIO LIMA - RS084271
LUZIANE APARECIDA PERASSOLO BARBOSA - RS082010
INTERES.
: JULIANO SOARES PEDROSO
ADVOGADO
: WEDNER COSTÓDIO LIMA - RS084271
C542605485845083470182@
2025/0405938-5 - AREsp 3079325 Petição : 2026/0021871-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55883104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:22:10
Código de Controle do Documento: 6EE35E42-9716-4F00-B3CF-92625323231D

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0405938-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.079.325 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605485845083470182@
2025/0405938-5 - AREsp 3079325 Petição : 2026/0021871-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55883104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:22:10
Código de Controle do Documento: 6EE35E42-9716-4F00-B3CF-92625323231D